Tribunal: STF
Processo: CC 8278
Classe: CC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará suscitou conflito negativo de competência em face do Tribunal Superior do Trabalho (TST), relativamente a reclamação trabalhista proposta contra o Município de Crateús (CE).



    Na origem, busca-se condenação da parte reclamada a pagamento de parcelas de FGTS não depositadas em conta vinculada, referentes ao mês de dezembro e ao décimo terceiro salário de 2015; aos meses de fevereiro, março, novembro e dezembro e ao décimo terceiro salário de 2016; aos meses de novembro e dezembro e ao décimo terceiro salário de 2017; aos meses de janeiro, fevereiro e março e ao décimo terceiro salário de 2018; e aos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2019.



     



    Segundo narra (eDoc 8), o Tribunal Superior do Trabalho assentou a competência da Justiça comum, afirmando não competir à Justiça do Trabalho o exame de ações judiciais a envolverem o Poder Público e seus servidores, efetivos ou temporários. 



    Sustenta estar em debate vínculo celetista com natureza de emprego público. Alega que a parte autora da reclamação ingressou no serviço público municipal em 1° de setembro de 2007 e o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Crateús entrou em vigor com a publicação da Lei Complementar Municipal n. 665/2018. Frisa enquadrar-se a hipótese na previsão do art. 114, I, da Carta da República, segundo a qual seria competente a Justiça especializada. 



    O TST prestou informações (petição/STF n. 14.053/2023), reportando-se aos fundamentos utilizados na decisão proferida pelo Relator do Recurso de Revista n. 1373-10.2019.5.07.0025. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo conhecimento do conflito, de forma que seja declarada competente a Justiça do Trabalho para julgar a demanda. Entende que o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Crateús somente passou a existir com a Lei Complementar Municipal n. 665/2018 (petição/STF n. 26.159/2023).



    2. Observo, de início, que conflito de competência entre Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho enseja a atuação do Supremo, nos termos do art. 102, I, “o”, da Constituição de 1988. 



    Esta Corte, ao examinar a ADI 3.395, asseverou não caber à Justiça especializada o julgamento de ações a envolverem servidor e ente federativo que mantenham entre si vínculo de natureza estatutária, no que não alcançado pela expressão “relação de trabalho”, contida no art. 114, I, da Lei Maior.



    Assim, entendo assistir razão ao Juízo suscitante.



    A Constituição Federal estabeleceu, na redação original do art. 39, a exigência de regime jurídico único nos quadros de pessoal da Administração Pública, advindo daí a opção, na maioria dos entes federados, pelo regime estatutário.



    Com a Emenda Constitucional n. 19, de 4 de junho de 1998, o texto do dispositivo foi alterado de modo a permitir a convivência de dois regimes, o estatutário e o contratual.



    A situação perdurou até 2 de agosto de 2007, quando o Supremo implementou medida cautelar na ADI 2.135, Relator o ministro Néri da Silveira, para suspender a eficácia daquela Emenda quanto ao caput do art. 39 e determinar a observância da redação anterior do preceito. Foram conferidos efeitos prospectivos à decisão, a fim de se preservarem os atos praticados com base em legislação até ali editada. O exame de mérito da ação encontra-se pendente.



    Vale destacar que a autora da demanda laboral celebrou contrato de trabalho por prazo indeterminado, com fundamento na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A reclamante, nesse contexto, está vinculada à Administração Municipal direta e submetida ao regime de emprego público, de natureza contratual (e não estatutária), do que decorre, conforme prevê o art. 114, I, da Constituição, a competência da Justiça trabalhista.



    Outro não é o entendimento do Plenário do Supremo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSTITUCIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI MUNICIPAL PELA QUAL SE DISPÕE SER A RELAÇÃO JURÍDICA CELETISTA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (CC 8186 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 15 de março de 2022).



    Além disso, esta Corte, ao apreciar o RE 1.288.440, Tema n. 1.143/RG, Tribunal Plano, ministro Roberto Barroso, DJe de 28 de agosto de 2023, concluiu competir à Justiça comum julgar causas de servidores celetistas em que a parcela discutida no processo seja de natureza administrativa. A contrario sensu, como se depreende da análise destes autos, quando pleiteadas parcelas de natureza trabalhista, competente a Justiça especializada.



    3. Do exposto, conheço do conflito e declaro competente a Justiça do Trabalho.



    4. Remeta-se o processo ao Tribunal Superior do Trabalho.



    5. Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023. 



    Ministro NUNES MARQUES 



    Relator 



    Documento assinado digitalmente